Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-94.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701915-94.2021.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAIMUNDO NONATO MACHADO OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O RAIMUNDO NONATO MACHADO OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34889430. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator